Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 8o, § 2o DA LEI N. 6.830/80 E ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CTN. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 8o, § 2o da Lei n. 6.830/80, considera interrompido o prazo prescricional com o despacho que ordenar a citação do devedor. Referida norma é replicada no art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN, com a redação conferida pela LC 118/2005.
2. No caso em exame, apesar de a ação ter sido ajuizada em 2007 e a execução ter iniciado somente em 2018, a paralisação do processo por este longo período não pode ser imputada à Fazenda Pública, mas tão somente à morosidade do sistema judiciário, conforme reconheceu o próprio juízo a quo, sobretudo, diante do período em que o feito ficou sem movimentação, em razão de sua transformação para a modalidade digital (digitalização).
3. Aplicável, portanto, o enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual a demora na citação em razão de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.